Tribunal: TJDFT
Processo: 0709263-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709263-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPEDITO GUILHERME DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a r. decisão (ID 54511632 - Pág. 1-3 integrada no ID 60885909 - Pág. 1-4, ambos do processo principal) proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF no autos do cumprimento de sentença no 0710159-71.2019.8.07.0018 manejado por ESPEDITO GUILHERME DE ARAUJO em desfavor do agravante no qual pretende o pagamento da importância R$15.698,28(quinze mil, seiscentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos) referente ao percentual de 84,32% decorrente dos expurgos inflacionários promovidos pelo Plano Collor sobre seus vencimentos. Intimado a se manifestar, o Distrito Federal impugnou os cálculos apresentados defendendo que os valores referentes às rubricas “adicional Lei 6732/79”, “grat. opção 55%” e “representação DFG/DFA” seriam indevidos, pois o percentual relativo ao Plano Collor deve considerar apenas o vencimento básico do cargo efetivo em março de 1990. O ilustre Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada rejeitando a impugnação e fixando o valor da dívida em R$15.698,28. Transcrevo o capítulo relevante da r. decisão: "Compulsando os autos, verifica-se que a insurgência do Distrito Federal é tão somente com relação à base de cálculo utilizada pelo credor que considerou o valor devido em março/1990 e os vencimentos relativos a “adicional Lei 6732/79”, “grat. opção 55%” e “representação DFG/DFA”, bem como por não ter limitado o cálculo do valor do débito até 23/07/1990. Nesse caso, sem razão o DF eis que a base de cálculo deve contemplar a remuneração dos servidores no mês de março de 1990, com os valores percebidos sob as rubricas adicional Lei 6732/79, opção 55% e rep. DFG/DFA. Ainda, a orientação jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal é no sentido de que a base de cálculo para incidência do índice de reajuste de 84,32% é o valor da remuneração do servidor público na data da lesão, na hipótese, março de 1990... “(ID 54511632 - Pág. 1 - do processo principal). Menciona jurisprudência e conclui o raciocínio: “Conforme consignado no julgado acima, o percentual deve ser aplicado sobre a remuneração dos servidores no mês de março, ou seja, sobre o vencimento e demais acréscimos e vantagens, posto que referente a índice inflacionário relativo ao mês de março de 1990. Com isso, não é admissível a exclusão dos valores relativos às mencionadas rubricas” (ID 54511632 - Pág. 2 - do processo principal). O agravante ainda foi condenado ao pagamento de honorários de advogado relativos à fase de cumprimento de sentença, no importe de 10% (dez por cento) sobre a diferença apontada a título de excesso. Opostos embargos de declaração (ID 57197181 - Pág. 1-9), o recurso foi rejeitado e a r. decisão foi integrada do seguinte modo: “O embargante aduz que a decisão de Id. 54511632 incorreu em contradição ao reconhecer como permanentes os valores percebidos em contraprestação ao exercício de cargo em comissão não teriam caráter permanente e que é contraditória a decisão por fixar honorários sucumbenciais do cumprimento de sentença ao patrono do exequente. Pois bem. De início, refuta-se a argumentação do DF no sentido de que a verba oriunda de exercício da cargo em comissão seja de natureza não permanente, uma vez que, a despeito de o cargo em comissão ser demissível ad nutum, a contraprestação devida pelo Poder Público é obrigatória, sob pena de este, sim, incorrer em enriquecimento sem causa. Ademais, consoante firmado na decisão atacada, o valor arrolado pelo credor considerou o mês de março de 1990 para elaboração dos cálculos, sendo que, qualquer ataque a este aspecto deve observar a via recursal adequada à reforma da decisão, que não são os embargos de declaração. De outro lado, não há qualquer contradição na decisão em relação à fixação de honorários sucumbencial no cumprimento de sentença ao patrono do autor, uma vez que inexiste duplicidade, dada a diferença entre os honorários do cumprimento de sentença decorrente da súmula 345-STJ, que é devido pela peculiaridade do cumprimento individual de sentença coletivo que requer um grau mínimo de cognição por parte do patrono do autor, o que justifica essa fixação. O honorário sucumbencial do cumprimento de sentença fixado se repousa em outra realidade, qual seja a sucumbência do devedor por ocasião do julgamento da impugnação, após nova manifestação do credor. Sendo assim, nego provimento aos embargos opostos pelo DF” (ID 60885909 - Pág. 4). Inconformado, o DF recorre insistindo em sua tese de equívoco de base de cálculo, pois as rubricas apresentadas na memória de cálculo do agravado não comporiam o vencimento básico, único tema que teria sido discutido na ação de conhecimento. Pugna também pela reforma da r. decisão na parte em que o condena ao pagamento de honorários em benefício do Exequente/Agravado. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo pedido de antecipação de tutela, intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 22 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator